Tribunal: TJMT
Processo: 0000317-64.2014.8.11.0021
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000317-64.2014.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TONHA & TONHA LTDA - CNPJ: 01.556.330/0001-20 (APELANTE), AURISAN DE SANTANA AZEVEDO - CPF: 011.215.128-01 (ADVOGADO), ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), TIAGO LUIS BORTOLINI - CPF: 008.452.229-10 (ADVOGADO), FERNANDO VALENTIM ALVAREZ - CPF: 304.450.508-96 (ADVOGADO), TIAGO ANDRE VIVAS DA SILVA - CPF: 005.788.751-95 (ADVOGADO), TONHA & TONHA LTDA - CNPJ: 01.556.330/0002-01 (APELANTE), M. C. TONHA - CNPJ: 00.208.941/0001-15 (APELANTE), ESTANCIA BAHIA EVENTOS LTDA - CNPJ: 26.373.673/0001-80 (APELANTE), MAURICIO CARDOSO TONHA - CPF: 248.964.971-04 (APELANTE), JANE CRISTINA FRIEDRICHS TONHA - CPF: 420.586.001-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSINEY FERNANDES EVANGELISTA JUNIOR - CPF: 059.334.011-61 (ADVOGADO), DAYANNE CARMEN PEREIRA - CPF: 055.871.871-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – ATIVIDADE DE CONFINAMENTO, HOSPEDAGEM E LEILÃO DE GADO SEM A DEVIDA LICENÇA AMBIENTAL – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL COLETIVO – CABIMENTO – ARBITRAMENTO DO
QUANTUM
– DECOTAMENTO DO VALOR EFETIVAMENTE DESPENDIDO EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – OBSERVÂNCIA A CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O descumprimento às medidas de preservação e os danos causados pela degradação ambiental sujeitarão os transgressores, independentemente da existência de culpa, a indenizar e reparar os danos causados ao meio ambiente.

O dano moral coletivo compreende lesão à esfera extrapatrimonial da comunidade, de modo que a conduta ilegal viole valores da sociedade, provocando sentimento de intolerabilidade, repulsa e indignação.

Em observância a critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendo-se à conduta, extensão da degradação ambiental e o dano causado à coletividade, o
quantum
arbitrado a título de dano moral coletivo comporta retificação, tão somente para que seja decotado o valor efetivamente despendido em sede de Termo de Ajustamento de Conduta, a ser comprovado em sede de cumprimento de sentença.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JANE CRISTINA FRIEDRICHS TONHA E OUTROS,
face a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa, nos autos da Ação Civil Pública no
0000317-64.2014.8.11.0021
,

movida pelo Ministério Público Estadual, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar os Requeridos à:

I)Recuperação integral da área, especialmente àquelas de preservação permanente e recursos hídricos existentes no imóvel, no prazo de um ano;

II)adequação das atividades potencialmente poluidoras, às condicionantes existentes na licença ambiental;

III)desativação das atividades de confinamento, hospedagem bovina e atividades leiloeiras no imóvel, bem como a retirada de currais, estábulos e baias existentes no perímetro urbano;

IV)abstenção de construção, instalação, ampliação e funcionamento de atividades que utilizem recursos ambientais, considerados poluidores, sem prévio licenciamento ambiental;

V)Indenizar, pelo dano moral coletivo ambiental causado, novecentos mil reais, a serem revertidos para o Fundo Municipal do Meio Ambiente da Comarca de Água Boa, acrescidos de juros e correção monetária, sem prejuízo das custas e despesas processuais.

Sustentam os Apelantes, em extenso arrazoado, que, no ano de 2009, fora instaurado inquérito civil, para apurar a ocorrência de danos ambientais, consubstanciados em mau cheiro, em razão de resíduos sólidos e líquidos gerados por bovinos, contaminação e poluição do solo, do ar e das águas, sem prejuízo da degradação de área de preservação permanente.

Argumentam que, em 18/12/2012, chegaram a firmar Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta junto à Promotoria de Justiça, todavia, inobstante a avença não tenha sido aprovada pelo Conselho Superior do Ministério Público, despendeu valores na ordem de duzentos e treze mil reais, para cumprimento das obrigações assumidas.

Asseveram que, a atividade de confinamento e leilão de gado encontra-se desativada desde o ano de 2016, inexistindo dano ambiental a ser reparado, especialmente se considerado que, atualmente, o imóvel encontra-se com seu cadastro ambiental rural, regular e ativo.

Afirmam que, caso subsistam obrigações de recuperar eventual passivo ambiental, este deverá ser realizado perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, após a validação do Cadastro Ambiental Rural e adesão ao Programa de Regularização Ambiental.

Alegam que,
“
o perito também registrou que nem todas as APPs que estariam degradadas”
e ainda, que
“em relação às APPs, os impactos foram ínfimos e de baixa degradação, tanto que apenas pequenas intervenções poderão ser realizadas para a efetiva reparação natural”.

Aduzem, a inexigibilidade da cominação de obrigação de licenciamento, uma vez que, a atividade encontra-se regularizada, e ainda, que o confinamento e leilão de bovinos foram desativados.

Pontuam que,
“
caso os Apelantes venham a exercer novas atividades econômicas no interior da propriedade rural certamente esta será acompanhada do licenciamento ambiental devido, tendo em vista que caso assim não proceda estarão sujeitos a responderem por infração ambiental”.

Asseveram que, no ano de 2012, o Ministério Público Estadual propôs Termo de Ajustamento de Conduta, adotando-se medida de compensação, no valor de R$458.536,00 (quatrocentos e cinquenta e oito mil quinhentos e trinta e seis reais), de modo que, o arbitramento do dano moral coletivo em novecentos mil reais, compreende o valor atualizado de aproximadamente dois milhões e quinhentos mil reais.

Com base nestes fundamentos, requer a reforma da sentença:

I) no que tange à determinação de recuperação integral da Área de Preservação Permanente e recursos hídricos, por se tratar de providência já adotada pelos Recorrentes. Subsidiariamente, que a cominação permaneça acaso identificado algum passivo ambiental no Cadastro Ambiental Rural;

II) quanto à
adequação das atividades potencialmente poluidoras, às condicionantes existentes na licença ambiental, tendo em vista que, já se encontra em conformidade com as exigências ambientais;

III) com relação à determinação de desativação das atividades de confinamento, hospedagem bovina e atividades leiloeiras no imóvel, bem como a retirada de currais, estábulos e baias existentes no perímetro urbano, considerando que os atos lesivos ao meio ambiente foram desativados;

IV) concernente ao dano moral coletivo, para que o valor seja atribuído em conformidade com àquele previsto no termo de ajustamento de conduta, decotando-se os valores já pagos. Alternativamente, pela revisão do valor.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público, conforme id. 1563011843.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor do Grupo Estância Bahia e de seus sócios, Mauricio Cardoso Tonhá e Jane Cristina Friedrichs Tonha.

Narra na exordial que, os Requeridos exerciam atividade de confinamento, hospedagem e leilão de gado, sem a devida licença ambiental.

Afirma que, as atividades exercidas promoviam poluição da água, do ar e do solo, sem prejuízo da degradação de áreas de preservação permanente, e ainda, que o próprio órgão ambiental determinou a desativação do empreendimento e estudo de passivo ambiental da área; o que não fora observado pelos Recorrentes.

Após instrução processual, sobreveio a sentença objurgada.

Passo então à análise do mérito.

O cerne da questão subsiste em aferir se houve a comprovação do dano ambiental e, eventualmente, a mensuração do
quantum
a ser reparado a título de dano moral coletivo.

O Parecer Técnico de lavra da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (id. 156301658 – p. 16 e ss.) atesta:

A)A proximidade do empreendimento ao aglomerado urbano provoca fortes odores de gases e proliferação de vetores nocivos à saúde humana;

B)O empreendimento está inserido no entorno de área de preservação permanente (nascente), sem o afastamento recomendado por lei e com serio risco de contaminação por escoamento;

C)Operação sem licença ambiental;

D)Determinação de desativação do empreendimento.

De mesmo modo, o Relatório de Vistoria elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico de Perícias e Suporte a Diligências, do Ministério Público (id. 156301659 – p. 16 e ss.), noticiando o forte odor oriundo do empreendimento, que não promovia a destinação correta dos resíduos sólidos produzidos, fato que implicava em poluição do ar, do solo e dos recursos hídricos.

Assim, os elementos coligidos ao feito, demonstram à saciedade, que os Recorrentes exerciam suas atividades sem a devida licença ambiental, de modo que, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente determinou a desativação do empreendimento; o que fora observado pelos Apelantes, somente após decorrido considerável lapso temporal, no ano de 2016.

A perícia técnica (id. 156301805 – p. 51) concluiu que, embora tenha ocorrido a desativação do confinamento,
a área necessita de adequações para a mitigação dos impactos causados.

Uma das recomendações do
expert
fora justamente a elaboração de plano de recuperação da área degradada, em área de preservação permanente, no entorno de nascentes.

Destarte, não prospera a alegação dos Recorrentes no sentido de que, não restaram observados danos ambientais a serem reparados.

Quanto à poluição de recursos hídricos, evidencia-se que, as amostras coletadas, por duas oportunidades, não atenderam à Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Assim, incumbe ao Apelante, em sede de cumprimento de sentença demonstrar que, em razão do decurso do tempo ou das medidas adotadas, não há mais dano a ser reparado em razão da atividade anteriormente exercida. Por obvio, não se está a exigir que a água se torne potável para consumo humano, todavia, esta deve apresentar qualidade idêntica ao estado em que se encontrava anteriormente à atividade empreendida no local.

Tecidos estes delineamentos, comprovada a existência do dano ambiental em razão do exercício de atividade sem licenciamento e sem a correta destinação de resíduos sólidos, que implicaram em poluição do ar, solo e água, subsiste o dever de reparação.

Assim, vejamos as cominações impostas na sentença:

I)obrigação de fazer consistente em promover a recuperação integral das áreas degradadas, especialmente as de preservação permanente e recursos hídricos existentes, mediante certificação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e acompanhada pelo MP;

Quanto à tal cominação, esta comporta considerações. No caso, cumpre esclarecer que, tanto a Secretaria Municipal quanto a Estadual de Meio Ambiente, possuem condições de expedir licenças e atestar a recuperação da área degradada. Assim, tal obrigação não deve ser restringida ao órgão ambiental local, de modo que, a SEMA, poderá certificar a regularização do empreendimento e recuperação da área degradada, em sede de cumprimento de sentença.

II e IV)Adequação das atividades potencialmente poluidoras às condicionantes existentes na licença ambiental;

Diante da paralisação das atividades e indícios de que, atualmente, a operação do empreendimento encontra-se regular, competem aos Recorrentes tão somente demonstrar a veracidade das alegações na fase processual subsequente;

Superadas as obrigações de fazer, cumpre nos analisar o dano moral coletivo.

Conforme consignado pelo Juízo de 1o Grau, a paralisação das atividades foi e deve ser considerada para a fixação do
quantum
indenizatório.

Vejamos, o disposto no artigo 14, §1o, da Lei no 6.938/81:

“Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade (...).”

Compulsando a normativa de regência, evidencia-se que, o descumprimento às medidas de preservação e os danos causados pela degradação ambiental sujeitarão os transgressores, independentemente da existência de culpa, a indenizar e/ou reparar os danos causados ao meio ambiente.

E em consonância à orientação do Tribunal da Cidadania, o dano moral coletivo compreende lesão à esfera extrapatrimonial da comunidade, de modo que a conduta ilegal viole valores da sociedade, provocando sentimento de intolerabilidade, repulsa e indignação.

A questão de poluição do ar transcendeu os limites do empreendimento, atingido toda a população de Água Boa, causando desconforto à coletividade; e ainda, os danos causados ao solo e recursos hídricos mostram-se impossíveis de exata mensuração econômica.

Destarte, demonstrado o dano extrapatrimonial causado à sociedade e a necessidade de proteção do bem jurídico tutelado, subsiste o dever de indenizar o dano moral experimentado.

A corroborar o acima exposto:

"[...] confirma-se a existência do
dano moral coletivo
em razão ofensa a direitos coletivos ou difusos de caráter extrapatrimonial
consumidor
,
ambiental
,

ordem urbanística
, entre outros , podendo-se afirmar que o caso em questão é de dano moral in re ipsa, ou seja, deriva do fato por si só.

O
dano moral coletivo,
compreendido como o resultado de lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, dá-se quando a conduta agride, de modo ilegal ou intolerável, os valores normativos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva [...]".

"O dano moral extrapatrimonial atinge direitos de personalidade do grupo ou coletividade como realidade massificada, que a cada dia reclama mais soluções jurídicas para sua proteção. Isso não importa exigir que a coletividade sinta dor, repulsa, indignação tal qual fosse um indivíduo isolado, pois a avaliação que se faz é simplesmente objetiva, e não personalizada, como no manuseio judicial da boa-fé objetiva. Na noção inclui-se tanto o
dano moral coletivo
indivisível (por ofensa a interesses difusos e coletivos de uma comunidade) como o divisível (por afronta a interesses individuais homogêneos)".

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.772.681/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 31/8/2021.)

Passo então à análise do
quantum
.

O Juízo de 1o Grau arbitrou o dano moral coletivo em novecentos mil reais, quantia que, atualizada, compreende dois milhões e quinhentos mil reais. A meu ver, o valor da indenização comporta retificação, decotando-se, tão somente, o valor efetivamente despendido pelos Recorrentes para fins de cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta, que ao final, não fora ratificado pelo Conselho Superior do Ministério Público Estadual.

Levando em consideração a extensão do dano, a reprovabilidade da conduta, o dano causado à coletividade e visando a coibir a reiteração da conduta, entende-se que, o valor de novecentos mil reais, se presta a reparar, na exata medida, o dano causado, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade; consignando-se a existência de valores bloqueados em Juízo, na ordem de dois milhões de reais.

Posto isso, escorreita a decisão no ponto que determinou a indenização pelo dano moral coletivo causado, contudo, o
quantum
arbitrado comporta retificação, tão somente para que seja decotado o valor efetivamente despendido pela parte, para fins de cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta, desde que comprovado o dispêndio em sede de cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
em

dissonância ao parecer ministerial, concedo provimento ao recurso
,
em parte,
nos termos acima alinhavados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023